Tribunal: TJSP
Processo: 0006945-67.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006945-67.2019.8.26.0509, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOÃO MARCELO RODRIGUES PRANDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006945-67.2019.8.26.0509 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006945-67.2019.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE DEECRIM UR5
AGRAVANTE: JOÃO MARCELO RODRIGUES PRANDO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.800
Agravo em Execução Execução Criminal Falta
grave.
PRELIMINARES.
Prescrição de procedimento disciplinar instaurado
para apuração de falta disciplinar
Juiz das
execuções tem o poder-dever de reconhecer a falta
grave, não estando vinculado ao prazo de natureza
meramente
administrativa
do
procedimento
investigatório - Aplicação analógica do art. 109, VI,
do Código Penal - Faltas disciplinares prescrevem
em três anos
Lapso de três anos que não
transcorreu entre a prática da falta grave e a
decisão recorrida.
Inocorrência
de
ofensa
aos
princípios
do
contraditório e da ampla defesa em razão de o
sentenciado não ter sido ouvido em Juízo antes da
decisão que reconheceu suspensão do benefício
ou estar ausente na inquirição das testemunhas
Inocorrência de prejuízo Depoimentos prestados
na presença de seu defensor - Preliminares
rejeitadas.
MÉRITO
Existência de provas suficientes quanto à autoria e
materialidade
-
Documentação
constante
na
sindicância Necessidade de reconhecimento da
prática de falta grave com aplicação dos efeitos
dela decorrentes. Incabível a absolvição ou a
desclassificação de falta grave para média ou leve,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006945-67.2019.8.26.0509 -Voto no
3
haja vista previsão legal expressa, caracterizando a
conduta do agravante como falta disciplinar de
natureza grave.
Preliminares rejeitadas, recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
reeducando JOÃO MARCELO RODRIGUES PRANDO contra a r. decisão de
fls. 86/89, do D. Juízo do DEECRIM UR5, da Comarca de Presidente
Prudente, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave
ocorrida em 27/03/2017, e declarou a perda de um sexto dos dias
eventualmente remidos, bem como o reinício da contagem do lapso temporal
para fins de progressão.
Requer o reconhecimento da nulidade consistente em
prescrição, em razão da prolação da r. decisão homologatória após decorridos
180 dias da prática da infração disciplinar. Alega, ademais, as nulidade
consistente em ausência de oitiva judicial. No mérito, pleiteia a absolvição,
aduzindo ausência de provas. Por fim, em relação aos dias remidos, sua
redução se dê no patamar mínimo de um dia (fls. 01/09).
Apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 91/101).
Mantida a decisão (fl. 102), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 114/117).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006945-67.2019.8.26.0509 -Voto no
4
O presente agravo foi instruído com cópias do
procedimento administrativo.
Inicialmente, as preliminares arguidas não comportam
guarida.
Consta dos autos que o sentenciado praticou falta grave
em 23/03/2017, devidamente apurada em sindicância, infringindo os artigos,
39, II e V e 50, I e VI, da Lei de Execução Penal.
Não há que se falar em prescrição da falta disciplinar.
Inexistindo previsão na legislação quanto à prescrição da
falta grave, esta deve ser afirmada pela doutrina e jurisprudência, até porque a
imprescritibilidade exige atenção constitucional expressa.
Assim, por aplicação analógica do art. 109, VI, do Código
Penal, com redação dada pela Lei no 12.234, de 05.05.2010, quanto ao prazo
prescricional, deve-se entender que as faltas disciplinares prescrevem em três
anos, ressaltando-se que também se admite a aplicação analógica das causas
suspensivas e interruptivas da prescrição.
Nesse sentido, confira-se a seguinte jurisprudência do
Egrégio Supremo Tribunal Federal:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS.
FALTA
GRAVE.
PRESCRIÇÃO
DE
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ART. 109, VI,
COMBINADO COM ART. 111, III, DO CÓDIGO PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006945-67.2019.8.26.0509 -Voto no
5
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I
Diante da ausência de norma
específica quanto à prescrição da infração disciplinar,
utiliza-se, por analogia, o Código Penal.
II
Abandonar o cumprimento do
regime
imposto configura infração permanente,
aplicando-se as regras do art. 111, III, do Código
Penal.
III Ordem denegada.
(STF, HC 92000/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
13.11.2007). (grifo nosso)
Por outro lado, não há como aplicar, analogicamente, o
prazo de prescrição de 180 dias previsto no artigo 142, III, da Lei no 8.112/90,
que dispõe sobre a prescrição da falta administrativa de advertência, por ser
esta a mais branda.
Como visto acima, em razão de inexistência de previsão
legal, o prazo prescricional, por analogia, segundo jurisprudência pacífica
neste sentido, deve seguir o do Código Penal.
No mesmo sentido, na doutrina:
“Não prevê a lei expressamente a possibilidade de
prescrição das faltas disciplinares. Entretanto, a imprescritibilidade das
sanções penais é vedada, como regra, pela constituição Federal, que somente
admite a em casos específicos (art. 5o, incs. XLII E XLIV). Não é possível,
assim, concluir, na omissão da lei, que as sanções às faltas disciplinares não
estão sujeitas à prescrição. Mesmo o crime doloso, considerado como falta
grave, está sujeito a essa extinção da punibilidade, devendo ocorrer o mesmo
com qualquer sanção disciplinar. Na omissão da lei a respeito do prazo
prescricional, deve-se aplicar, por analogia, a regra da prescrição do Código
Penal. Sendo elas um 'minus' em relação às infrações penais, o lapso
prescricional não pode ser superior a dois anos, fixado para as infrações de
menor gravidade. Por isso, deve-se entender que o prazo de prescrição das
faltas disciplinares é de dois anos, por aplicação analógica do art. 109, inciso
VI, do Código Penal” (JULIO F. MIRABETE, Execução Penal, pág 140/141, 11a
edição, Atlas, 2004, São Paulo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006945-67.2019.8.26.0509 -Voto no
6
Assim
sendo,
na
falta
de
legislação
específica
competente, o correto é se utilizar da analogia e tomar como base o prazo
prescricional de 03 anos, previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.
Desta forma, realmente não há como se reconhecer a
prescrição da falta disciplinar praticada pelo sentenciado, uma vez que o fato
ocorrido em 23/03/2017, somente estaria prescrito em março de 2020, sendo
que o D. Juízo das Execuções homologou o procedimento administrativo em
03 de dezembro de 2019.
Portanto, a nulidade arguida não prospera.
Ademais, quanto à alegação de que a ausência de oitiva
judicial do agravante cerceou seu direito ao exercício do contraditório e da
ampla defesa, melhor sorte não lhe é reservada.
Durante o procedimento disciplinar, verifica-se que o
sentenciado foi devidamente ouvido, eis que suas declarações foram tomadas
por escrito pela Autoridade apuradora, na presença de advogado da FUNAP,
nos termos do art. 118, § 2o, da LEP (fl. 70).
Assim sendo, sem razão o recorrente ao alegar afronta
ao princípio da ampla defesa por não ter sido oportunizada ao Juiz da
execução ouvir o sentenciado antes da decisão que reconheceu a prática da
falta grave.
Com efeito, em outro caso semelhante, este Relator
decidiu no seguinte sentido, nos autos de Habeas Corpus no 990.08.135293-1,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006945-67.2019.8.26.0509 -Voto no
7
citando fundamentação do Juízo “a quo” nos seguintes termos:
“Inicialmente, em relação a preliminar arguida, tenho-
a como improcedente.
Com efeito, assim que concluído o procedimento
administrativo pela unidade prisional, este foi encaminhado a Juízo e foi
determinada a notificação do sentenciado para apresentar defesa nos
termos do art. 118, par. 2o, da LEP, o que de fato foi feito, sendo suas
declarações tomadas por escrito pelo Diretor da Unidade Prisional na
presença de Advogado da Funap.
Verifica-se dessa forma que o sentenciado teve
direito à ampla defesa, havendo o regular cumprimento do art. 118, par. 2o
da LEP, mesmo considerado o fato do sentenciado ter expressamente
renunciado sua oitiva perante o Juízo.
É importante ressaltar neste caso que a interpretação
do disposto no art. 118, par. 2o. da LEP há muito está sedimentada no
sentido de que o que se deve garantir é a prévia manifestação do
sentenciado e não, literalmente, sua ouvida em audiência solene e
previamente marcada com o Juiz. Aliás, isso já constava da própria
exposição de motivos da Lei de Execução Penal, que seu item 84 deixa
claro que o que se pretende assegurar é a defesa do sentenciado.
Bem por isso, os diversos órgãos de execução penal
inclusive os Advogados da FUNAP e Procuradores do Estado que à
época faziam as vezes da Defensoria Pública, firmaram entendimento que
vem sendo ratificado desde o 1o Encontro de Execução Criminal e
Administração Penitenciária, no sentido de que: 'a oitiva do sentenciado,
a que se refere o artigo 118 da Lei de Execuções Penais, pode ser feita
por escrito ou realizada pelo diretor da unidade prisional, na presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006945-67.2019.8.26.0509 -Voto no
8
advogado1'.
Tal entendimento também foi reafirmado no Encontro
de Juízes de Execução Penal do Estado de São Paulo2, promovido pela
Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça, com
o seguinte Enunciado: '10) A oitiva do § 2o. do artigo 118 da Lei de
Execuções Penais pode, a critério do juiz, ser realizada pelo Diretor do
Estabelecimento prisional, na presença de advogado'.
Ora, o que o parágrafo 2o exige é que o condenado
seja previamente ouvido, isto é, que lhe seja assegurado o contraditório,
para que possa se manifestar e não, necessariamente, que a única forma
de ser ouvido seja em audiência solene no Fórum pelo Juiz. Lembro
novamente que a época da edição da Lei de Execuções Penais não havia
ainda a Constituição de 1988 e os procedimentos administrativos, em
regra, não resguardavam a mínima possibilidade de o preso ser
previamente ouvido, ou seja, dar a sua versão no próprio procedimento
antes da aplicação da sanção pela autoridade administrativa.
(...)
Ademais,
a
aplicação
dos
entendimentos
supracitados garante não só ao sentenciado a ampla defesa, mas
também a duração razoável do processo e a desburocratização dos
procedimentos em execução penal que tanto a sociedade cobra, isso
sem contar os milhares de litros de combustíveis gastos com escolta que
são economizados, as centenas de policiais que deixam de ser retirados
do policiamento ostensivo para escolta e a segurança pública que se
garante com essa medida. No âmbito do Poder Judiciário, é evidente a
grande evolução nos aspecto econômico e na agilização dos processos,
tendo em vista a dispensa da expedição de Cartas Precatórias e demais
atos atinentes à oitiva em Juízo, possibilitando-se, assim, a rápida
1 Enunciado n. 7 da Carta de Mogi das Cruzes
2 Conforme Comunicado CG 231/2007 DOE de 12.03.2007

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006945-67.2019.8.26.0509 -Voto no
9
definição da situação processual do sentenciado.
Certamente
que
toda
essa
racionalização,
simplificação e desburocratização de procedimentos, sem a retirada de
quaisquer dos direitos do sentenciado, é o objetivo a ser atingido por
todos os órgãos que atuam na execução penal.” (g/n)
Como se vê, não se demonstrou qualquer prejuízo ao
sentenciado e caso fosse designada sua nova oitiva, agora perante o Juiz das
Execuções, ele apenas afirmaria o que anteriormente afirmou quando ouvido
pelo Diretor da Unidade Prisional, devidamente assistido por defensor.
Isto posto, rejeitam-se as preliminares.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Agiu com seu costumeiro acerto o Magistrado de primeiro
grau.
Vejamos:
É dos autos, em síntese, que, no dia 27/08/2017, o
agravante, junto com outros sentenciados, promoveram atos subversivos no
Pavilhão de Seguro e Disciplina, começaram a gritar palavras de baixo calão e
ameaças contra o corpo funcional (fl. 86).
O reeducando foi ouvido na presença de advogado da
FUNAP, ocasião em que negou os fatos que lhes foram imputados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006945-67.2019.8.26.0509 -Voto no
10
comunicação de evento (fl. 70).
Os agentes de segurança penitenciária Ivan Bertuolo
Peres e Wilson Inácio dos Santos, em suas declarações, confirmaram o
consignado na comunicação do evento (fl. 46/47).
Após
regular
procedimento
disciplinar,
com
a
manifestação das partes, por decisão datada de 08/08/2017, o Diretor Técnico
da Penitenciária em que o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da
autoridade apuradora e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza
grave, por infração aos artigos 39, II e V e 50, I e VI, ambos da Lei de
Execução Penal (fls. 83).
O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR5, da comarca
de Presidente Prudente, em 03/12/2019, homologou a decisão, declarando a
perda de 1/6 dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta,
bem como a alteração do termo inicial do lapso exigido para a progressão,
para coincidir com a data da infração (fls. 86/89).
Inviável o pedido de absolvição do agravante por
insuficiência probatória.
Conforme se verifica, os depoimentos das agentes
penitenciárias são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas,
merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006945-67.2019.8.26.0509 -Voto no
11
tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o
sentenciado.
“É inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento de agentes de segurança penitenciária
deve ser sempre recebido com reservas, porque
parcial. O agente de segurança penitenciária não está
legalmente impedido de depor, e o valor do
depoimento prestado não pode ser sumariamente
desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve
ser avalidado no contexto de um exame global do
quadro problatório.” (TACRIM, SÃO PAULO, R.T.
530.373).
Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão legal
expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de
natureza grave, como segue:
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
(...)
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer
pessoa com quem deva relacionar-se;
(...)
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens
recebidas;”
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a
ordem ou a disciplina;
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006945-67.2019.8.26.0509 -Voto no
12
V, do artigo 39, desta Lei.
Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta
grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que,
ao cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de
natureza administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução
da pena, conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e
127, todos da Lei de Execução Penal.
Dispõe o artigo 127 da Lei das Execuções Penais:
"Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no
art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da
infração disciplinar ".
E isto ocorre porque a concessão dos benefícios se
assenta no seu mérito, que fica abalado pela prática da falta grave, In
RJTJESP 167/327.
No mesmo sentido: RT 743/625 e RT 749/668.
E como também esclarece Paulo Lúcio Nogueira:
"A prática de falta grave impede o deferimento da
remição, assim como acarreta sua revogação com a perda do tempo
remido, pois se trata de requisito essencial para o benefício."
(Comentários à Lei de Execução Penal, Editora Efiliada, 3a edição, pág. 204).
(grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006945-67.2019.8.26.0509 -Voto no
13
Sérgio Neves Coelho e Daniel Prado da Silveira, ilustres
representantes do Ministério Público, igualmente entendem que "a qualquer
tempo, desde que cometida falta grave (artigo 127, da Lei de Execução
Penal), o condenado poderá perder o tempo remido, ainda que se
encontrem em regime aberto ou livramento condicional. A remição,
portanto, está sujeita a cláusula 'rebus sic stantibus' não podendo,
somente, ter seus efeitos revogados quando já extinta a punibilidade pelo
cumprimento da pena." (Justitia n.o 130/136).
Além do mais, oportuno asseverar que a declaração da
perda do tempo remido por cometimento de falta grave nada tem de
inconstitucional.
E como se tem decidido:
"O abatimento da pena em face de remição não se
constitui em direito adquirido por mandado constitucional, pois é
condicional, ou seja, pode ser revogado na hipótese de prática de falta
grave". (in RT 712/395).
No mais, verifica-se que o magistrado de primeiro grau
decretou a perda de 1/6 dos dias remidos.
É certo que o legislador estabeleceu o limite da perda dos
dias remidos em “até 1/3”, utilizando como parâmetro o art. 57, da LEP, isto é,
para que o juiz, na aplicação das sanções disciplinares, leve em conta “a
natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006945-67.2019.8.26.0509 -Voto no
14
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.
E assim procedeu o magistrado singular, pelo que se
depreende da decisão de fls. 86/89, tendo em vista ter reconhecido como
grave a falta disciplinar.
Ora, ao que se vê, o Juiz das Execuções Criminais
justificou adequadamente a fixação da perda dos dias remidos no patamar de
1/6.
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator